Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA POR PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. OFÍCIOS À CENSEC E CCS-BACEN. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A adoção de diligências para a busca de patrimônio do devedor condiciona-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade das medidas, à luz do art. 139, inc. IV, c/c 797, do CPC.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil que gerencia banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do país, não se caracterizando como ferramenta para busca de patrimônio. 2.1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema que registra a relação do cliente com as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central e que não aponta dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.
3. É reconhecida a falta de interesse de agir do exequente, por ausência de adequação, quanto à expedição de ofícios ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil (CENSEC), visto que os sistemas não permitem a busca e constrição de patrimônio do devedor, revelando-se inadequados ao fim almejado.
4. Agravo de instrumento desprovido.